Tribunal: STF
Processo: Rcl 56429
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferido nos Autos nº 0804416- 30.2022.4.05.0000, que deu provimento a agravo de instrumento para determinar, em ação de reintegração de posse, a desocupação e demolição de imóveis construídos irregularmente na faixa de domínio ao largo das linhas férreas localizadas no Km 412 + 270 da Linha Tronco Sul Recife, no Município de Quebrangulo/AL.



    2. A parte reclamante alega afronta à medida cautelar deferida na ADPF 828, na qual se determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses (posteriormente prorrogado até 31.10.2022), dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    3. Em cognição sumária, determinei, com base na decisão da ADPF 828-MC, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0804416-30.2022.4.05.0000) até o julgamento definitivo da presente reclamação. Em atendimento a determinação, a parte reclamante emendou a inicial. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação. A parte beneficiária apresentou contestação.



    4. Observo que a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido: Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410-AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    5. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.



          Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator